Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-40.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002864-40.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[WILLIAN THIAGO COSTA PAULINO - CPF: 052.112.461-10 (APELADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANUTENÇÃO DO DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário, com conversão em aposentadoria por invalidez em favor do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados, nos termos do art. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial constatou a incapacidade parcial e permanente do apelado para o exercício de atividades moderadas ou intensas, mas reconheceu aptidão para atividades leves.

4. De acordo com o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez só é devida quando há incapacidade total e permanente, o que não foi comprovado no caso.

5. Provada a incapacidade parcial e a possibilidade de recuperação, é inviável a conversão do auxílio-doença em aposentadoria, sendo correta sua manutenção até a reabilitação do segurado, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente. Quando comprovada apenas incapacidade parcial com possibilidade de reabilitação, o auxílio-doença deve ser mantido até a reintegração do segurado em outra atividade laboral.”

_________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991,
arts
. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação/Remessa Necessária 0014282-66.2014.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 11/03/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, na ação previdenciária n. 1002864-40.2021.8.11.0013, ajuizada por
WILLIAN THIAGO COSTA PAULINO
, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o requerido a implantar o benefício de auxílio-doença acidentário em favor do autor, com efeitos retroativos à data de cessação do benefício anterior, devendo ser mantido até a conversão em aposentadoria por invalidez
concedida.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas.

Nas razões recursais, o apelante argumenta, em síntese, que o laudo pericial, embora tenha constatado a incapacidade do apelado para atividades que demandem esforço moderado e intenso, reconheceu sua aptidão para o exercício de atividades laborais leves. O apelante aduz, ainda, que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) demonstra o exercício de atividade remunerada pelo recorrido após a cessação do benefício de auxílio-doença, o que afastaria a caracterização da incapacidade permanente.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. 210976188).

Contrarrazões apresentadas em Id.

210976195.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo provimento do recurso (Id.

216014150).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para o restabelecimento do
Auxílio-Doença
ou, de forma subsidiária, para a conversão em
Aposentadoria por Invalidez
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelada
possui incapacidade permanente e parcial para o exercício de atividades laborais que desenvolvia
. Vejamos:

“(...)

Quesito 4. É possível precisar a data em que houve a incapacidade laborativa?

R: Incapacidade laborativa iniciou no dia do acidente
14/02/2020.

[...]

Quesito 10. Com fundamento na documentação clínica, que segue anexa, o Sr. Perito tem condições de afirmar se o Demandante pode empreender esforços de natureza física para o desempenho da qualquer atividade laboral, visto a gravidade de seu quadro clínico diagnosticados pelos especialistas médicos e exames anexos?

R: Não,
o autor está incapacitado exercer atividade com esforço físico intenso devido a lesão no membro inferior.

[...]

8.
Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R:
Limitam o autor em realizar esforço físico intenso a moderado.

9.
A doença é passível de cura total ou parcial?

R:
Cura parcial.

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: Sim,
incapacidade permanente.

[...]

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R:
Há capacidade em realizar atividade leve no trabalho.

[...]

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: Sim,
porem

realizou outra atividade laboral.

(...)”
[sem destaque no original]

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade permanente e parcial do autor, isto é, incapaz para o exercício da atividade laboral que exercia, mas que está apto para outras atividades que lhe garantam a subsistência, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

No caso em análise, a incapacidade decorre da fratura exposta da coxa e perna esquerda (fêmur e platô tibial), fato que configura, indubitavelmente, uma sequela limitadora
, que impacta a capacidade funcional do autor.

Contudo, a lesão resta consolidada e não é, por si só, suficiente para impossibilitar totalmente o retorno do segurado ao trabalho, que lhe conferisse direito à aposentadoria por invalidez, uma vez que o próprio perito atestou que há suscetibilidade para referida reabilitação, não se tratando de caso de idade avançada (26 anos), possuindo o ensino médio completo, situação favorável a desenvolver atividade laboral diversa
da habitual
após o processo de reabilitação.

Além disso, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)
anexado aos autos, revela que o autor exerceu atividades remuneradas após a cessação do benefício de auxílio-doença, fato que reforça a conclusão de que ele não se encontra em condição de incapacidade total e permanente.

Assim, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelada à concessão da aposentadoria por invalidez.

Por outro lado, considerando que o apelado está incapacitado parcialmente para o seu trabalho habitual e é segurado, faz jus a manutenção do benefício auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – DIREITO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA NÃO CONHECIDA – REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. “
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”.
(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019,
Publicado
no DJE 27/06/2019) 4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.”

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0014282-66.2014.8.11.0003, Rel. Des. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/04/2020)
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para afastar a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a ausência os requisitos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024